Tribunal: TJDFT
Processo: 0720947-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720947-12.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOX CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO D E S P A C H O Em sede de contestação, o Condomínio réu, ora apelado, informou que averiguou que "desde março de 2020 TODAS as notas fiscais emitidas pela empresa Autora, após consulta no site da Secretaria de Fazenda, se mostraram falsas/frias." Acostou, ainda, comprovantes de pagamento emitidos pela antiga gestão: maio/2020 (ID 52220483), junho/2020 (ID 52220481), julho/2020 (ID 52220479), agosto/2020 (ID 52220474), setembro/2020 (ID 52220489), outubro/2020 (ID 52220487), novembro/2020 (ID 52220486), dezembro/2020 (ID 52220476), janeiro/2021 (ID 52220478), fevereiro/2021 (ID 52220477), março/2021 (ID 52220485), abril/2021 (ID 52220473), maio/2021 (ID 52220484), junho/2021 (ID 52220482), julho/2021 (52220480), agosto/2021 (ID 52220475) e setembro/2021 (ID 52220488). Ocorre que a idoneidade da antiga gestão está sendo questionada em outros processos, inclusive com alegação de falsificação de documentos. Por outro lado, a parte apelante comprovou ter emitido novas notas fiscais, a fim de regularizar a situação fiscal (ID 52220328 e 52220329). Diga a parte apelada se foi averiguado internamente algum indício de falsificação de recibos de pagamento. Caso não, acoste aos autos recibos atualizados emitidos do internet banking, a fim de não restar dúvidas quanto à sua autenticidade, especialmente quanto aos tributos retidos e questionados na presente ação, além de permitir eventual compensação tributária. Prazo: 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator